Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 1.317.982. TEMA No 1170. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Processo objeto de rejulgamento por determinação do Supremo Tribunal Federal, para observância da tese fixada em repercussão geral referente às execuções de títulos judicias alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso, como a TR (Taxa Referencial).
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE1.317.982, Tema 1170, “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
4. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima - STF - RE: 242740 GO). Assim, imperiosa também a aplicação do novo regramento relativo ao índice de correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública, de maneira que, a partir de julho de 2009, deve ser aplicado o IPCA-E como índice substitutivo da TR e, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9 de dezembro de 2021, deve a atualização do crédito ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento.